Tribunal: TJPA
Processo: 0810371-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810371-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO MENDES SAMPAIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A APURAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que seja reintegrado ao cargo público de policial militar.

2. A penalidade de exclusão ao Agravante dos quadros da Polícia Militar do Estado, a bem da disciplina, ocorreu após a apuração administrativa da conduta do Recorrente de não ter apresentado perante a delegacia de So Geraldo do Araguaia, três revólveres apreendidos em uma ocorrência policial, tendo sido apurado que o Agravante devolveu as armas irregularmente para as vítimas do furto.

3. Não há argumentos sobre vícios ou erro de procedimento no processo administrativo que aplicou a penalidade ao Recorrente, mas apenas argumentos acerca do bom histórico funcional do Recorrente, razão porque não há motivos para, nesta análise inicial, sustar os efeitos da decisão administrativa que fora precedida da necessária observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

4. Não prospera a pretensão do Recorrente de aguardar a apuração dos fatos no âmbito criminal, pois é cediço que as instâncias administrativas e judicial são independentes, sendo que a repercussão da esfera penal sobre a administrativa somente ocorrerá nas hipóteses em que ficar caracterizada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, o que não aparenta ser a hipótese do caso em análise. Precedentes do STJ.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0810371-28.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por ADRIANO MENDES SAMPAIO contra ESTADO DO PARÁ em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação Ordinária de Suspensão de Ato Administrativo (processo nº 0001489-92.2020.8.14.0200 – LIBRA) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Desta forma, forçoso é reconhecer, não demonstrou o autor a probabilidade do seu direito, como dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, o que se pode concluir em sede de juízo de cognição sumária, impondo-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido tutela de urgência formulado por ADRIANO MENDES SAMPAIO nos presentes autos. (...)

Em suas razões,
o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja suspenso o ato administrativo que o excluiu da corporação, a bem da disciplina, até o julgamento da ação penal militar, processo nº 0027194-68.2015.8.14.0200, pois se trata de investigação do mesmo fato que ensejou sua exclusão.

Afirma que as provas colhidas no processo penal, estando submetidas ao contraditório e ampla defesa, constituem embasamento robusto para a tomada de decisão na esfera administrativa, mostrando-se necessário o sobrestamento do processo administrativo até o deslinde da ação na esfera penal.

Sustenta que possui bom histórico funcional na corporação e é o provedor do sustento de sua família, devendo tais fatos serem levados em consideração para a suspensão do processo administrativo até que se tenha segurança para decisão, de acordo com a apuração dos fatos realizada no processo criminal.

Requer os benefícios da justiça gratuita, a concessão de tutela antecipada recursal, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que seja reintegrado ao cargo público de policial militar.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300, § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, é possível constatar que não há demonstração da probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência.

A penalidade de exclusão ao Agravante dos quadros da Polícia Militar do Estado, a bem da disciplina, ocorreu após a apuração administrativa da conduta do Recorrente de não ter apresentado perante a delegacia de So Geraldo do Araguaia, três revólveres apreendidos em uma ocorrência policial, tendo sido apurado que o Agravante devolveu as armas irregularmente para as vítimas do furto.

Nas razões recursais, não há argumentos sobre vícios ou erro de procedimento no processo administrativo que aplicou a penalidade ao Recorrente, mas apenas argumentos acerca do bom histórico funcional do Recorrente, razão porque não há motivos para, nesta análise inicial, sustar os efeitos da decisão administrativa que fora precedida da necessária observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Além disto, não prospera a pretensão do Recorrente de aguardar a apuração dos fatos no âmbito criminal, pois é cediço que as instâncias administrativas e judicial são independentes, sendo que a repercussão da esfera penal sobre a administrativa somente ocorrerá nas hipóteses em que ficar caracterizada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria, o que não aparenta ser a hipótese do caso em análise.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL
. 1. Ao contrário do que agora alega o recorrente, este nem sequer foi denunciado pelo crime de violação de sigilo profissional (art. 325 do CP), bem como não houve reconhecimento de negativa de autoria do fato delitivo, mas sim absolvição por falta de provas, a qual não enseja qualquer reflexo na esfera administrativa, em razão da independência entre as instâncias. 2. Não há nos autos prova pré-constituída de abuso de poder ou ilegalidade. Antes, remanesce a penalidade administrativa fundada no art. 74 da legislação doméstica, não impugnada pelo recorrente, mas suficiente, por si só, para manter a sanção de demissão.
3. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato.
Precedentes. 4. Não há abuso no ato do Governador, no que se lastreou em parecer da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador-Geral do Estado, em modo de fundamentação per relationem. 5. O objeto da impetração do mandado de segurança se limita às razões de fato e de direito do caso concreto. Ademais, a busca de correlação entre ilícitos atribuídos ao impetrante e a terceiros demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental. 6. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 55152 SP 2017/0220580-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA
. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave
. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 560876 SC 2020/0031203-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

No mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou nos presentes autos (Num. 5453089 - Pág. 5/6):

Pois bem, destaco que em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da independência de esferas, podendo o agente ser condenado na esfera penal, civil e administrativa, de forma autônoma, não havendo a necessidade de aguardar a finalização de quaisquer das apurações.

(...)

Dessa forma, considerando a independência entre as esferas, bem como, considerando que não há indícios/alegação de vícios no procedimento administrativo, entendo inexistente qualquer motivo que possibilite a suspensão desejada pelo recorrente.

Assim, inexistindo a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, devendo ser esclarecido que, por se tratar de requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência, inexistindo a presença do primeiro requisito, dispensa-se a análise acerca do alegado perigo de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021